Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-42.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001660-42.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO FERNANDO DA MOTA (APELANTE), DANILO FERNANDO DA MOTA - CPF: 061.136.581-20 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), LILIAN BLENDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 075.184.931-60 (VÍTIMA), RONEI ANTÔNIO DE ARAÚJO (ASSISTENTE), ROBSON VINICIUS FAGUNDES - CPF: 071.153.831-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001660-42.2022.8.11.0007

APELANTE: DANILO FERNANDO DA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, § 1o, CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CP). FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal, cárcere privado e ameaça contra sua então companheira, com base nas declarações da vítima e no laudo pericial que constatou lesões corporais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o conjunto probatório reúne elementos suficientes para a condenação do apelante, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. Foram constatadas contradições relevantes entre os depoimentos da vítima nas diferentes fases do processo, especialmente quanto à data dos fatos, à motivação das agressões e à recorrência da violência doméstica.

4. Nenhuma testemunha presenciou os fatos ou confirmou as agressões, sendo que informantes ouvidos em juízo afirmaram que a vítima não apresentava marcas aparentes em data próxima ao alegado episódio de violência.

5. A acusação não produziu provas suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria dos fatos, conforme exigido pelo art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Absolvição do apelante.

Tese de julgamento
: "A condenação penal exige prova segura e convincente da materialidade e autoria do crime, sendo inviável o édito condenatório quando as provas apresentadas são frágeis e contraditórias, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS; STJ, AgRg no REsp n. 2.121.042/SP; STJ, HC n. 706.365/RJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001660-42.2022.8.11.0007

APELANTE: DANILO FERNANDO DA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por DANILO FERNANDO DA MOTA, condenado pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta pela prática dos crimes de lesão corporal [art. 129, § 9o, CP], cárcere privado [art. 148, § 1o, I, do CP] e constrangimento ilegal [art. 146, CP], pelos quais foi apenado a 2 [dois] anos de reclusão, em regime aberto, 6 [seis] meses de detenção e pagamento de indenização mínima pelos danos morais causados à vítima fixada em R$ 2.500,00 [dois mil e quinhentos reais].

Pede a absolvição
“em todos os crimes por não existir prova suficiente para a condenação” (sic)
, pleiteando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos [art. 44, CP].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001660-42.2022.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A exordial acusatória narra o seguinte:

“
Fato 01
. No dia 12/07/2019, na residência particular situada à Rua Maçaranduba, s/n.o, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta comarca de Alta Floresta/MT, DANILO FERNANDO DA MOTA privou sua companheira LILIAN BLENDA RODRIGUES DA SILVA de sua liberdade, mediante cárcere privado (art. 148 § 1o do CP).

Fato 02
. Nas mesmas circunstâncias, DANILO FERNANDO DA MOTA ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua companheira LILIAN BLENDA RODRIGUES DA SILVA, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial, mediante socos e chutes (art. 129, § 9o, do CP).

Fato 03
. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado DANILO FERNANDO DA MOTA ameaçou causar mal injusto e grave à sua então convivente LILIAN BLENDA RODRIGUES DA SILVA (art. 147 do CP)”.

Auscultada pela autoridade policial em 16/07/2019, a vítima, à época com 18 [dezoito] anos de idade recém completados [nascida em 03/06/2001], narrou o seguinte:

“Que conviveu com DANILO FERNANDO DA MOTA por seis meses;
que após três meses de convivência, DANILO começou a agredir a declarante
; que
isso aconteceu após ele perder o emprego, pois ele ficou depressivo e passou a ser uma pessoa muito agressiva
; que
na última sexta-feira (12/07/2019)
, DANILO trancou a declarante em um quarto e começou a agredi-la com tapas, socos e chutes em várias partes do corpo, na cabeça e no rosto, pegou uma faça e a ameaçou, dizendo que se ela contasse para alguém, ele a mataria; que a declarante não denunciou porque teve medo dele; que
na data de ontem DANILO decidiu ir embora e saiu de casa enquanto a declarante estava trabalhando e levou vários móveis da residência
(geladeira, máquina de lavar, cama e vários outros) e deixou apenas o fogão que a mãe da declarante havia dado de presente; que além disso, quando chegou em casa, a declarante sentiu falta de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, peças de roupas, perfumes e acessórios; que o irmão de DANILO falou para a declarante que foi na casa com DANILO para levar os objetos, mas não falou que havia levado dinheiro e objetos pessoais da declarante; que levaram compras que a declarante havia feito e reviraram toda a casa, jogaram suas coisas no chão, quebraram maquiagens da declarante; que ontem, às 16h30, DANILO ligou para a declarante, dizendo que estava indo embora para o Estado de São Paulo e a ameaçou, dizendo que iria voltar atrás da declarante e iria encontrá-la de qualquer jeito; que disse ainda que sabe onde ela mora e onde ela trabalha e mesmo que ela esteja em casa de parentes, ele vai descobrir; que na data de hoje, DANILO ligou novamente para a declarante, dizendo que estava em Cuiabá e que pretende voltar; que afirma que não aguenta mais receber ligações e não deseja mais ter contato com DANILO; que deseja representar criminalmente em desfavor de DANILO pelas ameaças e deseja medidas protetivas; que apresenta hematomas no olho direito, nos braços e no pescoço, devido às agressões que sofreu no dia 12/07/2019”.

O laudo pericial, realizado em 16/07/2019, descreve o seguinte:

“
III- HISTÓRICO:

Periciada
informa ter sido agredida pelo seu ex-marido no dia 14/07/2019 por volta das 20 horas
. relata que o agressor desferiu diversos socos em seu rosto e chutes em seus braços, troco e pernas. Alega que as agressões eram frequentes.

IV- DESCRIÇÃO:

Duas equimoses em região orbitária medindo 4,0 cm e 1,0 cm.

Escoriação em região mentoniana à esquerda medindo 0,5 cm.

Equimose em terço superior anterior esquerdo medindo 2,0 cm.

Equimose em terço inferior anterior do antebraço direito medindo 1,5 cm.

V- COMENTÁRIOS:

Vítima de agressão física suspostamente ocorrida há três dias vem para realização de exame pericial apresentando lesões corporais recentes, com nexo temporal e causal com o relato.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de LILIAN BLENDA RODRIGUES DA SILVA apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”.

DANILO não foi localizado para ser interrogado na fase investigativa.

Recebida a denúncia em 24/06/2022, ele foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, LILIAN relatou:

“V: Um dia ele foi jogar bola à noite, voltou bêbado pra casa e me agrediu; na segunda vez, eu fiquei toda roxa e minha irmã perguntou o que tinha acontecido; eu trabalhava de babá na casa da minha irmã, ela viu as manchas roxas em mim e ligou pra ele, só que ele não atendeu; nesse intervalo ele fugiu da cidade, levou meu salário que eu tinha recebido no dia anterior, os móveis da casa e foi embora, não me falou nada.

MP: Foi no dia 12/07/2019?

V: Eu não lembro direitinho, só que no dia 15 eu fiz o boletim.

MP: Ele ameaçou a senhora?

V: Ele falava que se eu contasse pra minha família ele ia me matar, ele falava isso o tempo todo pra mim; quando eu abri o boletim, a família dele veio me ameaçar, tive que pedir medida protetiva até contra o irmão dele, que tava me seguindo e me ameaçando.

MP: Foram algumas situações de violência, pelo que eu estou entendendo. O caso que estamos tratando aqui hoje foi de uma vez que ele te trancou na casa, te agrediu com socos e chutes e até ameaçou te matar caso a senhora contasse pra alguém.

V: Sim, isso tem provas até de vizinhos, eu falei no dia que eu fiz o boletim; a primeira denúncia que teve foi um amigo do meu pai, que falou pra ele: ‘FRANCISCO, vão matar sua filha’, ele morava do lado de casa e via pela janela quando ele me agredia. No dia anterior ele tinha me batido, aí eu denunciei ele e ele fugiu.

MP: O que aconteceu nesse dia?

V: Ele foi jogar bola com o irmão dele, chegou bêbado, alterado, e começou a quebrar as coisas, quebrou quadro de foto, quebrou televisão e começou a me bater. Eu tinha um cachorrinho, ele deu uma paulada no cachorro e ele ficou aleijado da perna; aí ele começou a quebrar tudo; no outro dia de manhã, antes de eu ir trabalhar, ele pegou uma faca e falou que eu não ia trabalhar; eu cuidava da minha sobrinha nessa época; eu falei que tinha que trabalhar porque tinha minha responsabilidade; aí ele falou pra mim que se eu contasse pra minha irmã quando chegasse lá, ele ia me matar; foi nesse intervalo que ele fugiu, porque como eu tava toda machucada, cheia de hematomas, a minha irmã notou; eu até falei pra ela que eu tinha caído, mas como ela não é burra, ela chamou meu pai, aí fomos pra delegacia; aí que eu contei o que tava acontecendo, as mensagens que ele mandava me ameaçando enquanto eu tava trabalhando...

MP: Então essas agressões começaram num dia e terminaram no outro dia, com essa ameaça de faca?

V: Aham. Ele me deixou no serviço e fugiu da cidade.

MP: Com o que ele bateu na senhora?

V: Com a mão.

MP: E onde ele bateu?

V: No rosto, nos braços.

MP: E dessas agressões, ficaram lesões?

V: Ficaram, até no dia que eu registrei o boletim, tiraram foto e tudo.

MP: Onde foram essas lesões?

V: No olho tinha bastante, porque ele me deu soco, né, ficou roxo; eu não lembro se no braço direito ou esquerdo tinha também, porque ele me segurou pra me trancar dentro do quarto, aí ficou a marca da mão dele no meu braço.

MP: Ele trancou a senhora no quarto e vocês dormiram juntos?

V: Não, ele me trancou no quarto e foi para a casa da mãe dele; aí no outro dia ele apareceu falando que eu não iria trabalhar.

MP: Ele trancou a senhora sozinha no quarto?

V: Isso.

MP: No quarto tinha janela?

V: Tinha, mas tava com cadeado, tinha trava. Ele trancou a porta do quarto e acho que foi pra casa da mãe dele, só voltou no outro dia.

MP: Então não tinha como a senhora sair do quarto?

V: Não, não tinha como.

MP: E no outro dia, o que aconteceu?

V: Ele me ameaçou, falando que eu não ia trabalhar, e que se eu falasse pra minha família, ele iria me matar. Eu falei que não ia falar nada, que ele podia ficar tranquilo, aí ele me levou no trabalho e me deixou lá. Após isso, ele voltou pra casa, tirou todas as coisas de lá, levou pra casa da mãe dele e fugiu; depois eu fui buscar, que o juiz deu um papel lá para eu poder retirar minhas coisas; depois disso eu fiquei recebendo ameaça do irmão dele, porque parece que ele foi pra São Paulo, se eu não tô enganada; depois de um tempo o DANILO voltou pra Alta Floresta e foi me procurar, dizendo que eu tinha que tirar a medida protetiva, senão ele não ia me deixar em paz; foi aí que eu abandonei, até quando me mandaram mensagem eu falei que tinha deixado de lado esse caso.

MP: Como é o nome do irmão que te ameaçou?

V: RONEI.

MP: O que ele falava?

V: Ele dizia que eu tava estragando a vida do irmão dele, mas eu disse que não tinha feito nada, quem me agrediu e pegou as coisas de dentro de casa e fugiu foi ele, não fui eu.

MP: Fizeram um boletim de ocorrência, acho que foi a mãe dele, dizendo que a senhora queria se apossar, teria ameaçado, gritado lá quando foi pegar uns objetos, a senhora sabe alguma coisa sobre isso?

V: Não, nem sabia disso, porque até então, quando eu fui lá, eu só fui para buscar minhas coisas que eu tinha até o mandado. Eu retirei geladeira, fogão, máquina, essas coisas... Só tirei de lá porque eu que comprei, paguei, mas fora isso, não foi até o advogado junto que era responsável, o doutor Luiz, ele foi no dia, junto com a gente, retirar as coisas.

MP: Tá, mas foi de boa?

V: Foi bom, não teve nada. Na verdade, assim, o irmão dele não queria que eu pegasse as coisas. Mas só que a irmã dele, a POLIANA falou: ‘não, deixa ela pegar, ela tá com o papel’, só isso.

[...]”

O Promotor de Justiça exibiu para a vítima duas fotos postadas por ela em redes sociais, na época das agressões, e ela informou tratar-se de fotos antigas, que apenas foram postadas naquela data. Esclareceu que em ambas está de cabelo escuro e “quando eu estava casada com ele, eu era loira”.

Sobre a foto postada em
14/07/2019
, esclareceu que era uma foto de lembrança do
“terceirão”
, quando ainda apenas namorava o réu, antes de passarem a viver juntos.

“Adv.: Você se recorda a data exata do fato? Porque você falou entre dia 14 e dia 15, correto? Você se recorda a data exata do fato?

V: Eu não recordo, foi assim... aconteceu, aí no outro dia eu já fiz o boletim, né? Que foi quando ele fugiu da cidade. Eu não recordo a data certinho, então vai pelo boletim, né? A data que aconteceu foi um dia anterior do boletim.

Adv.: Você procurou a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência no dia 16/07/2019, alegando que os fatos teriam sido dia 12.

V: Eu não lembro certinho, não pode falar.

Adv.: Pelo que você falou no dia na delegacia, bem, bem, bem no calor do momento que teria acontecido, tem lapso temporal de 4 dias do dia. Está aqui, você fala que Danilo começou a agredir você, não falou em nenhum momento que ele chegou bêbado, que tinha jogado bola. Essa versão que você está nos apresentando agora é nova. Porque quando você prestou seu depoimento na delegacia você fala assim: ‘que isso aconteceu após ele perder o emprego, pois ele ficou depressivo e passou a ser uma pessoa muito agressiva e na última sexta-feira, no dia 12/07/2019, Danilo trancou a declarante um quarto e passou a agredi-la com tapas, porém você procurou a polícia só no dia 16, quatro dias depois?

V: Aham, certo.

Adv.: Eu queria entender por que que você demorou quatro dias para procurar a polícia sobre os fatos desse e agora no seu depoimento você está falando que procurou no outro dia que você saiu do quarto.

V: Para mim, que eu tinha procurado, no dia seguinte eu fui até com meu pai, né? No depoimento, tá que meu pai foi junto comigo. Eu não lembro, agora não me recordo. Eu achei que tinha sido um dia posterior, né?

[...]

Adv.: Você sabe se o vizinho ouviu esses fatos mesmo, Lilian?

V: Não sei se todos ouviram, né? Mas o que morava do lado da minha casa, que ligou pro meu pai falando, ouviu muito bem, né? Até tem um horário, até no dia ele ia dar o depoimento, só que daí falaram que não precisava por causa das manchas que tinha pelo corpo. Na verdade meu pai falou que não acreditava, porque até então o Danilo nunca tinha sido agressivo, nunca. Ele sempre foi tranquilo, entendeu? Só aconteceu esse ocorrido aí. Quando a gente foi morar junto que a família dele começou a interferir muito no nosso casamento, ele começava a sair à noite para beber. Aí quando aconteceu esse ocorrido, dele me bater para machucar mesmo, foi que eu fiz aí o boletim contra ele, né? Que daí ele fugiu, levou tudo, as coisas dentro de casa. Mas sim, tem um vizinho, né, que foi até o que ligou pro meu pai no dia do acontecido, mesmo.

[...]

Adv.: Ela está dando uma versão um pouco diferente. Do que ela? Relatou no termo de declaração e consta nesse último inquérito que foi juntado, doutor, na página 8 do PDF. Foi juntado agora, por volta do meio-dia, que ela procurou a delegacia no dia 16, alegando que os fatos foram no dia 12. Em um ato temporal de 4 dias, a minha pergunta é, você se recorda que, no dia 15 de julho você foi até a casa da mãe do Danilo, da irmã do Danilo, da Polliana?

V: Eu não recordo datas, mas sim, eu fui lá, eu fui na casa dele, depois vai pegar as coisas. Com o mandado e fui até com o advogado que era responsável pelo meu advogado que era responsável pelo meu caso, que era o doutor Luiz.

Adv.: Quando você foi na casa dele, no dia 15, você já estava com hematomas?

V: Já. Eu só fui lá mesmo depois que ele fugiu, eu fui para retirar minhas coisas

Adv.: Última pergunta, eu gostaria que você fosse bem objetiva. Por que os fatos aconteceram dia 12, você alegou que ficou trancada do dia 12 com dia 13 e no seu depoimento agora, como você falou que no dia seguinte você procurou a delegacia, mas no seu depoimento que, foi prestado na época dos fatos, bem no calor do momento, você procurou somente 4 dias após os fatos, não é exatamente o que você falou agora, aqui.

MP: Doutor, só uma questão de ordem, vou pedir uma questão de ordem, porque o senhor está reperguntando o que ela já respondeu.

V: Eu não tô entendendo essa questão de Datas.

MP: Ela já respondeu, ela acredita que foi no mesmo dia, o senhor está dizendo que não, que ela foi em outro dia, mas na alegações finais eu vou explicar para o senhor, Não se preocupa com datas.

Juiz: O senhor já tinha perguntado, doutor Douglas.

Adv.: A última pergunta, no que você trouxe uma informação que ele já teria agredido a senhora outras vezes. Quando a senhora prestou o seu depoimento em delegacia, você falou isso, que ele já teria te agredido outras vezes?

V: Sim, mas não tão agressivo igual ele foi da última vez. Sempre quando ele bebia, ele ficava agressivo, mas não foi tão grave igual foi a última vez que a gente acabou com tudo mesmo, a gente separou, ele fugiu.

Adv.: Sem mais perguntas”.

RONEI disse não ter conhecimento dos fatos imputados a seu irmão, DANILO, pois não os presenciou.

Esclareceu que tomou conhecimento pela própria vítima, que disse que havia sido agredida por DANILO e que ele “prendeu ela”.

Acrescentou que LILIAN estava bastante nervosa na ocasião, mas que posteriormente conversou com seu irmão,
“ele disse que não aconteceu nada disso e eu acreditei nele”, “quando ela foi lá ela não tinha nenhum hematoma, nada. Depois disso ele se separaram”
.

Indagado pela defesa, respondeu que foi procurado pela vítima depois das agressões noticiadas pela vítima,
“uns dois ou três dias depois, ela foi lá tentar agredir a família. Foi ela e a mãe dela, começou a xingar...”
, razão pela qual sua genitora registrou um boletim de ocorrência contra a vítima.

MARTA CORREIA DA MOTA, mãe do réu, não presenciou os fatos. Limitou-se a dizer que, quando LILIAN esteve em sua casa, não apresentava nenhum sinal aparente de agressão.

POLLIANA, irmã do réu, narrou que LILIAN esteve na casa de sua mãe depois das supostas agressões e não apresentava nenhuma
“marca ou hematoma”
.

Por derradeiro, DANILO foi interrogado e negou a autoria dos crimes imputados na denúncia.

Relatou que LILIAN era muito ciumenta e constantemente brigava e discutia com ele, razão pela qual tentou, por diversas vezes, terminar o relacionamento. Acresceu que saiu da cidade
“para poder terminar com ela, foi quando comprou a passagem e foi para Ribeirão Preto”
.

Esclareceu que, no dia 15/07/2019, data em viajou, LILIAN esteve na casa de sua mãe e a agrediu verbalmente,
“fizeram um barraco na porta da casa da minha mãe”
, mas que só tomou conhecimento desse fato
“quando recebeu a intimação da ação”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge o apelante.

Segundo a primeira narrativa de LILIAN, registrada na fase inquisitiva, as agressões teriam ocorrido no dia 12/07/2019 [sexta-feira] e o boletim de ocorrência somente foi registrado no dia 16/07/2019 [terça-feira seguinte].

Já no laudo pericial, ela relatou ao Perito que as agressões ocorreram no dia 14/07/2019 [domingo], por volta das 20h.

Em juízo, no entanto, LILIAN relatou que as agressões ocorreram
“na véspera do registro do boletim de ocorrência”
, ou seja, no dia 15/07/2019 [segunda-feira].

A motivação das agressões também apresenta divergências importantes.

Na fase policial, a vítima declarou que o apelante estava depressivo por ter perdido o emprego, enquanto em juízo mudou sua versão, dizendo que ele chegou de um jogo de futebol bêbado e passou a agredi-la.

Outro ponto que merece destaque é em relação às agressões: na fase inquisitiva, ela disse que
conviveram por seis meses e, a partir do terceiro mês, começou a ser agredida pelo réu
. Já na instrução processual, explicou que aquela foi a
“única vez”
que isso ocorreu.

Não desconheço que a palavra da vítima tem valor relevante nos crimes de tal natureza, que normalmente ocorrem
intramuros
, mas sequer o suposto vizinho que teria ouvido as agressões e relatado o fato ao pai da vítima foi auscultado, seja no caderno informativo, seja em juízo.

Nenhum familiar de LILIAN prestou declarações, sequer para corroborar as assertivas dela acerca do convívio conturbado com o réu ou para esclarecer quanto, efetivamente, teriam ocorrido os fatos.

O Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento no sentido de que
“A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação
quando corroborada por outros elementos probatórios
”
[AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024].

Relevante dizer que a vítima, de fato, apresentava hematomas quando foi submetida ao exame de corpo de delito, mas é
temerário imputar a autoria deles ao apelante
, uma vez que os informantes ouvidos em juízo – a despeito de serem seus familiares – afirmaram que, no dia 15/07/2019, quando esteve na residência da mãe de DANILO, a vítima não apresentava nenhuma marca aparente em seu corpo.

Reputo de suma importância esses aspectos, mormente diante da claudicante narrativa apresentada pela acusação, que não inspira a certeza necessária para a condenação imposta.

À acusação cabe o ônus de provar a autoria e a materialidade do crime, de modo que
“
A falta de produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos configura perda da chance probatória
, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior no ponto”
[AgRg no REsp n. 2.121.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024].

E ainda:

[...] 4.
A falta de produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura perda da chance probatória
e torna impossível a pronúncia, consoante a firme jurisprudência superior. Segundo o Tribunal local, as
testemunhas presenciais
do delito (os tais "populares")
não foram ao menos identificadas pela polícia, para permitir, sua ouvida em juízo
, enquanto a camisa do réu, aparentemente manchada, não foi examinada sequer para descobrir se o material era mesmo sangue. 5
. Tamanha negligência dos órgãos estatais no trato das fontes de prova trouxe prejuízos severos à elucidação dos fatos, pois havia aqui provas materiais que poderiam ter sido analisadas pelo aparato investigador para confirmar sua versão dos fatos, mas ele se contentou com testemunhos indiretos que repetiram informações passadas por pessoas desconhecidas
. [...]
[AgRg no REsp n. 2.090.160/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023].

[...] 2. Além das sérias inconsistências e das indevidas interferências no procedimento de reconhecimento,
houve grave falha na persecução penal, relativamente à produção de provas
. De fato, os crimes teriam sido praticados no interior de um ônibus e a própria denúncia indica que haveria outros passageiros no referido veículo no momento dos fatos, todos eles, in casu, potenciais testemunhas da ação delitiva. No entanto, nenhum dos referidos passageiros, à exceção da ofendida, foi ouvido, seja em juízo ou em solo policial. Ainda, durante a investigação preliminar, a autoridade policial requisitou à empresa responsável pelo ônibus em que praticados os crimes informações sobre a existência de imagens do momento da conduta. A referida empresa indicou não notar "nenhuma ação anormal em nenhum dos 12 coletivos" no interregno de tempo mencionado pela autoridade,
e se prontificou a enviar os arquivos contendo as imagens para os órgãos estatais competentes, os quais, contudo, se mantiveram inertes e não solicitaram o traslado das imagens ao caderno probatório, o que chama a atenção, pois, em um contexto de fragilidade probatória
, o depoimento dos demais passageiros do veículo coletivo e a filmagem do circuito interno de monitoramento do ônibus onde foi praticado o crime poderiam pôr a termo esse cenário de incerteza, comprovando a tese acusatória ou até mesmo atestando a inocência do Acusado. 3.
Aplica-se, ao caso, a teoria da perda de uma chance probatória, a qual dispõe que "o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um resultado pautado na (in)certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo"
(ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. v. 13, n. 3, dez. 2017, p. 464; sem grifos no original. Disponível em:
). 4. Apesar de os fatos serem gravíssimos e
ser dever do Estado não incorrer em proteção insuficiente aos bens jurídicos merecedores de tutela penal,
essa obrigação não pode ser cumprida da maneira mais cômoda, com a prolação de condenações baseadas em prova frágil, mormente quando possível a produção de elemento probatório que, potencialmente, possa resolver adequadamente o caso penal
. É de se concluir, portanto, que
a prova produzida não pode lastrear, por si só, o decreto condenatório, impondo-se a absolvição do Paciente
.
[...] [HC n. 706.365/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023].

Conclui-se que o conjunto probatório é anímico e as provas essenciais para outorgar a segurança necessária para a condenação não foram produzidas em sede policial, tampouco em juízo.

Nessa ordem de ideias,
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da materialidade dos crimes
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, trago julgado da Corte Cidadã:

[...] 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
[TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405].

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
[BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579].

Concluo que, não havendo a convicção necessária para a manutenção do édito condenatório, diante das incongruências e contradições presentes no anímico conjunto probatório, a absolvição de DANILO é medida que se impõe.

Diante do exposto,
PROVEJO
o apelo de DANILO FERNANDO DA MOTA para
absolvê-lo do crime de lesão corporal, cárcere privado e constrangimento ilegal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025